Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725262-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra despacho proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que assentou já ter sido anteriormente decidida a questão reiterada pelo impetrante em sede de cumprimento de sentença, concernente à pretensão de substituição da penhora de bem imóvel destinado a residência de seu filho por outro imóvel que ofertou. Informa o impetrante que foi penhorado o imóvel localizado à SHCGN 714, Bl. “T”, Cs. 13, Asa Norte, Brasília, DF, avaliado em R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), imóvel este que foi doado ao filho do impetrante, Eduardo Neri Pires da Rocha, para residir com a esposa e filho, bem como para desenvolver atividade empresarial da qual advém a única renda de tal núcleo familiar, consistente na hospedagem de animais domésticos. Aduz que ofereceu dois terrenos para a substituição da penhora, mas não foram aceitos em razão de contarem com gravame relativo a financiamento bancário. Assevera que buscou empréstimo e quitou os financiamentos, mas a emissão da certidão de ônus com o cancelamento das hipotecas somente foi possível em junho de 2020, notadamente em razão das restrições de atendimento dos cartórios. Afirma que, de posse das certidões, apresentou novo pedido de substituição da penhora da casa residencial pelos terrenos, porém, o magistrado singular entendeu se tratar de reiteração de questão decidida, deixando de observar que o pedido se funda em fato novo (baixa superveniente das restrições). Discorre sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, ressaltando que a família de seu filho se encontra em dificuldades financeiras em razão da crise financeira decorrente da pandemia de Covid-19, necessitando da casa para moradia e obtenção de renda. Acresce que o valor da casa não é suficiente para a quitação do débito exequendo e que os terrenos possuem valor superior. Noticia que a casa penhorada possui duas penhoras determinadas em outros processos, de modo que se afigura contraditória a negativa em admitir a substituição da penhora sob o fundamento de que os bens ofertados estariam onerados. Impugna a avaliação do bem. Alega excesso de execução. Invoca a impenhorabilidade do bem de família. Conclui requerendo a concessão de tutela cautelar para suspender o leilão. Em provimento definitivo, requer a concessão da ordem de segurança para reconhecer a impenhorabilidade, seja por constituir bem de família, seja por possuir penhoras anteriores, bem como para determinar a substituição da penhora pelos terrenos que oferta. Pede, ainda, a declaração de nulidade da avaliação e o reconhecimento de excesso de execução. Intimado a justificar o cabimento do presente writ, o impetrante reitera os argumentos iniciais e conclui que o ato coator é ilegal e teratológico. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do impetrante, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, na exata dicção do art. 1o, da Lei no 12.016/09. Acrescente-se que o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou reclamação, a teor do Enunciado no 267, da Súmula do STF, excepcionada a sua impetração para impugnar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Pois bem. O ato inquinado de ilegal tem o seguinte teor: “A questão já foi decidida pelo juízo e não será reapreciada. Na hipótese de a parte apresentar nova petição pretendendo a revisão de fatos e de direito de questão já decididas, será aplicada multa por litigância de má fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC” (ID 18023869, pág 2). Contra referido despacho, o impetrante interpôs o agravo de instrumento no 0715618-74.2020.8.07.0000, distribuído à egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 18023871). Neste caso, é manifesto o descabimento da presente impetração, pela qual pretende-se alcançar os mesmos efeitos postulados naquele recurso, pendente de apreciação. A propósito, o fato de ter sido indeferido o efeito suspensivo não é fato que tenha o condão de autorizar a impetração, à luz da correta interpretação do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09, isto porque, embora o agravo de instrumento não possua tal efeito ope legis, a providência pode ser alcançada ope judicis, se demonstrados os requisitos necessários, consoante o art. 1.019, inciso I, do CPC. Tampouco se vislumbra teratologia ou manifesta ilegalidade quanto às demais arguições. Relativamente à alegação de que a casa estaria albergada pela impenhorabilidade do bem de família, note-se que o juízo impetrado reconheceu a impenhorabilidade de outro imóvel do impetrante, no qual ele efetivamente reside (ID 18023864). Sendo assim, é manifesto o descabimento da pretensão de se estender a proteção legal, também, a outro imóvel que possui, cedido para a moradia do núcleo familiar do seu filho, pois o benefício somente se aplica a um imóvel (art. 5o, da Lei 8.009/90). Ainda, a alegação de que houve doação ao filho não comporta demonstração na via estreita do mandamus e não possui mínima sustentação nas normas de direito civil, no que concerne às solenidades essenciais à transferência da propriedade de bem imóvel de considerável valor. Por outro lado, as alegações de erro na avaliação do imóvel e de excesso de execução, evidentemente, demandam provocação tempestiva e formalmente idônea, no processo executivo, para que sobre elas se manifeste o Juízo, cabendo, se for o caso, o recurso de agravo de instrumento. Inviável, portanto, a sua análise na presente via. Tampouco cabe perquirir da validade da penhora à luz da alegação de existência de outras penhoras, uma vez que o concurso de credores importa, tão-somente, na necessidade de análise das preferências entre os credores, consoante o art. 908, do CPC, e demais normas processuais e de direito material aplicáveis, não se tratando, obviamente, de fato que inquine de nulidade o ato constritivo. Ademais, quanto ao pedido de tutela cautelar, observe-se que, conforme o próprio impetrante menciona, foi parcialmente acolhida a sua impugnação ao edital, determinando-se a suspensão do leilão que inicialmente se encontrava designado para 27/7/20, não havendo notícia de que já tenha havido a redesignação. Portanto, sequer existe a alegada iminência da expropriação. Portanto, considerando que a decisão proferida no cumprimento de sentença, como é o caso dos autos, consta do rol do cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), já tendo inclusive sido manejado tal recurso, e, bem assim, que sequer que se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, revela-se impossível a utilização do mandado de segurança como via alternativa para atacar tal decisum. Vale notar, ainda, que a lei de regência disciplina, em seu artigo 10, que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. E, na hipótese vertente, o ora impetrante, embora devidamente intimado, na forma do art. 10, parágrafo único, do CPC, não trouxe aos autos elementos hábeis a comprovar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ou mesmo ofensa a direito líquido e certo. Este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira de precedentes do colendo STJ, tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PARTE INTERESSADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 2. Malgrado o writ tenha sido manejado por parte prejudicada, revela-se inaplicável, à espécie, a Súmula 202/STJ, segundo a qual ‘a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso’. 3. Na hipótese, é inaceitável entender que a impetrante não tivera ciência da demanda judicial ou do ato judicial atacado a tempo de, na condição de terceira prejudicada, interpor o recurso cabível, uma vez constatado que vem acompanhando regularmente o processamento do feito falimentar originário e por se tratar de grupo econômico ligado à empresa falida, prevalecendo o entendimento registrado na Súmula 267/STF, que informa o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 4. ‘Se é correto assentir que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à interposição de recurso, consoante estabelece a Súmula 202/STJ, também o é que compete à parte esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses.’ (STJ, RMS 27594/BA) 5. Ainda que superada a questão referente ao não cabimento do ‘mandamus’, ou mesmo que não existisse uma via recursal adequada para impugnar a decisão em debate, também não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ. 6. Consoante remansosa jurisprudência, o rito sumário e especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída para fins de demonstração liminar da violação de direito líquido e certo. 7. Em verdade, mesmo que superado os mencionados obstáculos, a impetrante não trouxe os elementos probatórios aptos a, de plano, atestar a alegada ofensa a direito líquido e certo, impondo-se, ipso facto, o indeferimento da petição inicial do writ, por carência de ação, não se olvidando da impossibilidade de dilação probatória em procedimentos dessa natureza. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO” (Acórdão n.896744, 20150020203509MSG, Relator: ALFEU MACHADO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2015, Publicado no DJE: 01/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO OPE IUDICIS. ART. 5o, II, C/C ART. 10, LEI No 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, com base no art. 5o, II, c/c art. 10, ambos da Lei no 12.016/09. 1.1. Alegação de que o decisum questionado no writ viola os direitos líquidos e certos do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a exordial deve ser recebida. 2. A decisão judicial passível de ser atacada pelo mandamus deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, além de ofender direito líquido e certo. 2.1. Na hipótese, não se verifica qualquer violação aos direitos do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, previamente ao não conhecimento da apelação por deserção, oportunizou-se à apelante, por duas vezes, a regularização do preparo. 3. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, este não pode ser impugnável por meio de recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II, Lei no 12.016), sob pena de indeferimento liminar da petição inicial (art. 10, Lei no 12.016/09). 3.1. No caso, a decisão objeto do writ era impugnável por agravo interno (art. 1.021, CPC), com possibilidade de concessão de efeito suspensivo ope iudicis (art. 995, parágrafo único, CPC). 3.2. Sendo assim, o não recebimento do mandado de segurança é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido” (Acórdão n.1065081, 07104136920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. 1. O cabimento excepcional de mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste e quando a decisão for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva. 2. Ausente o ato judicial flagrantemente teratológico, ilegal ou abusivo, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança. Correta, portanto, a decisão que indefere a petição inicial, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09 c/c art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Acórdão n.867255, 20150020000439MSG, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo esses os fundamentos e os fatos, proclamo o impetrante carecedor da ação proposta, indeferindo a petição inicial e encerrando o processo sem resolução de mérito, como querem os arts. 330, inciso III, do CPC, e 10, da Lei no 12.016/2009, em cumulação com o art. 485, incisos I, e VI, do CPC. Denego, pois, a ordem de segurança, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 5o, da lei de regência. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, Lei no 12.016/2009). Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator